Tribunal: TJBA
Processo: 8000628-60.2016.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000628-60.2016.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCIO DE SOUZA MAGALHAES, THIAGO CARVALHO CUNHA

APELADO: PLUTAO LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
GILBERTO DO SACRAMENTO PINHEIRO JUNIOR, NORMA CRISTINA RIBEIRO DE ARAUJO DE MELO NOBRE, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como THOMAS JEFFERSON DUARTE PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃODO FEITO
EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA
. NEGLIGÊNCIA. DESCABIMENTO.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA
S
PARTE
S
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000628-60.2016.8.05.0264
, tendo como Apelante
s

JOSE CARLOS SANTANA
(e outros)
e Apelado
s

PLUTAO LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA (e outro)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR